Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. COMPRA E VENDA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDÔMINO. TEMA REPETITIVO 886 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE E DE COMUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO EXEQUENTE NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a apelante ao pagamento das taxas condominiais ordinárias vencidas desde julho de 2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) se é legítima a cobrança das cotas condominiais vencidas desde julho de 2019, diante da alegação da ré de que a imissão na posse do imóvel somente teria ocorrido em 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova testemunhal é desnecessária para a análise do mérito, pois a matéria controvertida depende essencialmente de prova documental. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa e está em consonância com o dever de eficiência e os princípios que impulsionam o processo à solução célere e efetiva, conforme arts. 4°, 6°, 8°, 355, I, e 370, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Conforme exegese do art. 1.345 do CC, a dívida condominial possui natureza propter rem, vinculando-se à própria unidade imobiliária e, nesse esteio, pode ser cobrada de quem estabelece relação jurídica direta com o imóvel.
5. Se ressai dos autos que a apelante foi imitida na posse em momento anterior ao inadimplemento das taxas condominiais, deve ser reconhecida sua responsabilidade para pagamento da respectiva dívida, à luz do Tema 866/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.